Tribunal: TJMT
Processo: 0050102-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050102-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO ARAUJO DE ALBUQUERQUE - CPF: 175.550.601-59 (APELADO), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM ÔNIBUS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6o, DA COSNTITUIÇÃO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E DANO MATERIAL COFIGURADOS – EVIDENTE NEXO CAUSAL – DANOS MATERIAS EM PROPORÇÃO A LESÃO - CIRCULAR DA SUSEP 29/91 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juiz de primeiro grau estabeleceu fundamento a dirimir a controvérsia sob o comando do artigo 370 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. Por tratar-se a requerida, de pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, a responsabilidade civil é objetiva, de modo que são responsáveis pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa ou dolo, conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. A requerida agiu sem qualquer cautela e atenção aos seus passageiros, o que ocasionou o evento acidente. Para este fato tenho por suficiente as provas de Boletim de Ocorrência (ID no 157695229) e laudo médico de atendimento a autora em data do acidente.

4. Em laudo pericial (ID no 157695233), apurou conclusivamente que em tópico de discussão: “ embora evidenciada a presença de lesões degenerativas, houve a constatação da rotura do ligamento supraespinhal na ressonância magnética, realizada seis dias após o acidente. Portanto, não há como afastar a coexistência de lesão de natureza traumática.”

5. O dano material – sopesado entre a lesão, perda do uso de um dos membros superiores, valorada em 70% segundo a tabela anexa a Circular da SUSEP 29/91. Cálculo: 25% (leve repercussão) x 70% (perda do uso de um membro superior) = 17,5%. [...] – ID 50565529 - constata-se, portanto, que a indenização deve corresponder à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), adequado na proporção do valor da cobertura máxima (R$13.500,00), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0050102-95.2015.8.11.0041 interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por MARIA DO CARMO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 157694384, assim exarou:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para CONDENAR solidariamente a requerida UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA e a seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil; outrossim, CONDENO as mesmas requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/01/2014).

Outrossim, condeno ambas as condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o do CPC, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC.”

Irresignado, a Requerida/recorrente em sua apelação (ID 157694392) apresentou tese de ausência de nexo causal, sob o argumento de ausência de comprovação do fato alegado em ônibus da apelante.

Alegou ainda que o juízo de origem não analisou as alegações contidas na peça contestatória da Apelante, bem como as alegações das demais peças colacionadas e provas dos autos, onde se comprova a inexistência de nexo causal.

Sustentou inexistir nexo causal entre as patologias da autora com o acidente. E que pelos fatos narrados pela autora, a lesão apresentada da autora de rotura transfixante do supraespinal é decorrente de processo degenerativo pré-existente e não de origem traumática.

Refutou os fundamentos e condenação da sentença quanto aos danos materiais, a alegar julgamento extra petita. Que no caso, inexiste prova de gastos com tratamento médico, nem houve apuração nesse sentido pela perícia médica, porquanto não há provas do alegado dano material.

Requer seja conhecido e dado provimento ao recurso para que seja afastada a responsabilidade da Recorrente pelas condenações fixadas, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões da apelada sob o ID no. 157694395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por MARIA DO CARMO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE, doravante denominado recorrida, em desfavor da UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação de que no dia 27 de janeiro de 2014 ao adentrar o ônibus pertencente à requerida, foi surpreendida pelo fechamento da porta pelo motorista, vindo a prender o pé na porta, que desiquilibrada, caiu em cima do seu ombro, resultando em um tratamento doloroso e cirúrgico para resolução do caso.

Alegou que o motorista não prestou os devidos socorros, necessitando do auxílio de terceiros para chegar ao hospital (Sotrauma). Afirma que está com tendinopatia oriunda da queda, resultante do transtorno ora enfrentado, de modo a fazer jus aos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 50.000,00 e danos materiais procedentes do sinistro, com o gastos em tratamento médico e medicamentos.

Realizado perícia médica judicial sob ID no 157695233.

A requerida denunciou a lide a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, que aceitou restou deferido pelo juízo a quo.

O juiz a quo julgou a causa em seu mérito, sob o ID 138121340, e assim exarou:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para CONDENAR solidariamente a requerida UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA e a seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil; outrossim, CONDENO as mesmas requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/01/2014).

Outrossim, condeno ambas as condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o do CPC, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC.”

Insatisfeita a requerida empresa UNIÃO TRANSPORTE apresentou tese recursal para fins de reforma da sentença de primeiro grau, sob a afirmação de ausência de nexo causal, pelo argumento de inexistir comprovação nos autos do fato alegado em ônibus da apelante.

Alegou ainda que o juízo de origem não analisou as alegações contidas na peça contestatória da Apelante, bem como as alegações das demais peças colacionadas e provas dos autos, onde se comprova a inexistência de nexo causal.

Sustentou inexistir nexo causal entre as patologias da autora com o acidente. E que pelos fatos narrados pela autora, a lesão apresentada da autora de rotura transfixante do supraespinal é decorrente de processo degenerativo pré-existente e não de origem traumática.

Refutou os fundamentos e condenação da sentença quanto aos danos materiais, a alegar julgamento extra petita. Que no caso, inexiste prova de gastos com tratamento médico, nem houve apuração nesse sentido pela perícia médica, porquanto não há provas do alegado dano material.

Pois bem, recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar.

Como destacado pelo juízo de piso, a controvérsia cinge-se na pretensão indenizatória em decorrência de acidente descrito na peça vestibular em que a autora se enquadrou como vítima de ato ilícito de preposto da empresa requerida que teria fechado a porta do ônibus em seu pé, levando-a a cair e ter sofrido trauma em parte superior do corpo. Responsabiliza a requerida aos danos morais e materiais que teria sofrido.

A contexto do conjunto fático-probatório dos autos, o juiz de primeiro grau estabeleceu fundamento a dirimir a controvérsia sob o comando do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar a priori que, por tratar a requerida de pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, a responsabilidade civil é objetiva, de modo que são responsáveis pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa ou dolo, conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em visita aos autos, por suas provas produzidas, vislumbro informações suficientes a consubstanciar que de fato, o causador do acidente foi o motorista do ônibus, que agindo de forma imprudente deu comando para fechamento da porta do ônibus, sem, contudo, aguardar a completa entrada de passageira/consumidora do serviço de transporte coletivo. Desta forma, a requerida por preposto, agiu sem qualquer cautela e atenção aos seus passageiros, o que ocasionou o evento acidente. Para este fato tenho por suficiente as provas de Boletim de Ocorrência (ID no 157695229) e laudo médico de atendimento a autora em data do acidente.

Nesse sentido colho jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - QUEDA AO SAIR DO ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE SERIA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. Em regra, o seguro DPVAT é cabível quando se trata de veículo automotor, mas é necessário comprovar que a vítima não agiu com culpa nem dolo, e que o automóvel foi a causa determinante do acidente.”(AgR 124980/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Para fins de constatação judicial acerca dos danos ocasionados, o juízo a quo escorreitamente determinou a realização de perícia médica. Destarte, em laudo pericial (ID no 157695233), apurou conclusivamente que em tópico de discussão: “ embora evidenciada a presença de lesões degenerativas, houve a constatação da rotura do ligamento supraespinhal na ressonância magnética, realizada seis dias após o acidente. Portanto, não há como afastar a coexistência de lesão de natureza traumática.”

E ainda em resposta a quesito “2)”, respondeu das sequelas da autora: “Restou um dano de atrofia leve da cintura escapular direita, perda leve da mobilidade do ombro e do cotovelo direito. A tendinopatia pode ser causada por trauma agudo ou crônico.”

Em laudo a expert ainda correlacionou o acidente aos danos sofridos pela requerente de “atrofia leve da cintura escapular direita, perda leve da mobilidade do ombro e do cotovelo direito.” Fez referência que à época do acidente, a autora em sua função/trabalho no departamento de atendimento ao cliente, “não prevê movimentos repetitivos”.

Deveras, consubstanciado nos autos o dano ocasionado pelo acidente, de comprovação de lesão de natureza traumática na autora, com rotura do ligamento supraespinhal, com perda leve da mobilidade do ombro e do cotovelo direito.

Assim, a meu viso, configurado a responsabilidade da empresa requerida, com advento do ato ilícito com consequente danos, nasce o dever indenizar, principalmente quando incumbida do dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), não se desincumbiu do seu ônus.

Exponho doutrina de Vicente Greco Filho a despeito da incumbência da requerida: "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva : 1989. 4a edição. 2o Vol., p. 183).

Destarte entendo por incontroverso nexo com a lesão constatada, especialmente porque não há nos autos nada que demonstre o contrário, inclusive pelo fato de que os documentos de atendimento juntados pela autora apresentam conformidade com a data do acidente.

O laudo pericial é límpido no sentido de que com o acidente ocorrido no dia 25/01/2014, a apelada sofreu lesão de natureza traumática na autora, com rotura do ligamento supraespinhal, com perda leve da mobilidade do ombro e do cotovelo direito, que trouxe invalidez permanente, parcial e incompleta do membro superior direito, de leve repercussão, com valoração do dano corporal (circular da SUSEP 29/91) de 17,5%.

Desta forma, convirjo aos fundamentos da sentença que dos autos estão preenchimento os requisitos necessários a caracterizar a indenização ora pleiteada, visto que a conduta lesiva da requerida se encontra devidamente comprovada, assim como o nexo causal, posto que não há dúvida de que a conduta da requerida, efetivamente, como causa adequada para o surgimento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora.

Os danos materiais, bem sopesado pelo juízo sentenciante, resultou na proporção da lesão sofrida pela autora com base em Circular da SUSEP 29/91, que a evidência de da perda do uso de membro superior (17,5%) com a cobertura máxima (R$ 13.00,00) o justo cálculo a correspondeu á quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), nos termos assim disposto: “...o laudo pericial judicial acostado aos autos infere que [...] A perda do uso de um dos membros superiores é valorada em 70% segundo a tabela anexa a Circular da SUSEP 29/91. Cálculo: 25% (leve repercussão) X 70% (perda do uso de um membro superior) = 17,5%. [...] – ID 50565529 - Pág. 58, constata-se, portanto, que a indenização deve corresponder à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), adequado na proporção do valor da cobertura máxima (R$13.500,00), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.”

Por esta razão, entendo ser o caso de sentença recorrida, que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF). Impõe-se desta forma manutenção da sentença pois escorreita.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Diante da sucumbência recursal da apelante, fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, parágrafos 1o, 2o e 11o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023